Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-31.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005004-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), CHELSEA RODRIGUES LOPES - CPF: 062.756.511-56 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DO PATRONO DEVIDAMENTE REALIZADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). (...) (N.U 1007447-55.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO HONDA S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada do Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1005004-31.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
CHELSEA RODRIGUES LOPES,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito extinto indevidamente, fundamentando seu decisório em interpretação equivocada das normas legais de direito. Pontua que o feito se trata de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária.

Sustenta que o feito foi extinto sem julgamento de mérito, equivocadamente, visto que não houve a adequada intimação pessoal para o andamento do feito, de acordo com o previsto no art. 485, § 1°, do CPC.

Consigna ser sabido que a intimação da parte pessoalmente é realizada apenas após a intimação do patrono nos termos do art. 270 e 272, do CPC.

Defende que “a falta de atendimento a esta determinação, não poderia ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito pelo art. 485 III, do CPC, visto que dependeria de intimação pessoal da parte para ser decretada, tendo-se em vista o previsto no parágrafo 1º deste artigo.”

Assevera ser pacificado que são necessárias a intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado. Salienta não terem sidos esgotadas as possibilidades de intimação pessoal dos patronos do autor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, “a fim de que seja convalidada liminar e consolidada a posse e propriedade em favor do Autor/Apelante”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que não foram observados os requisitos dispostos no art. 485, § 1°, do CPC, vez que não realizada a intimação pessoal da parte.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Honda S/A em face de Chelsea Rodrigues Lopes.

Ao Id 109476295 determinou-se a intimação do requerente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

O requerente foi intimado por meio de seu advogado, bem como pessoalmente (via sistema), no entanto permaneceu inerte, consoante certidão de Id 111925556.

Verifica-se assim o desinteresse processual do requerente.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso III do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelo requerente. (...)” (ID. 164546552).

Importa destacar que o feito foi extinto nos termos do art. 485, III, do CPC, que dispõe acerca do abandono da causa por mais de 30 dias. Destaca-se que antes da apreciação da observância do parágrafo primeiro do mesmo artigo, com a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Observa-se dos autos que o comando judicial, para que fosse dado o devido prosseguimento aos autos, data de 08/02/2023 (ID. 174305266). Depreende-se do expediente do feito na origem que a intimação foi devidamente realizada ao Apelante, de forma eletrônica por meio da intimação da representação Procuradorias, bem como ao seu patrono à época, tanto de forma eletrônica, como por meio do Diário Eletrônico, publicado em 10/02/2023

Assim, embora realizadas as intimações nos termos da previsão legal, o prazo decorreu sem manifestação da parte Recorrente, conforme Certidão de ID. 174305268, de modo que a extinção do feito se deu a observância do art. 485, III, § 1°, do CPC.

Acerca do tema, colaciona-se aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, III E §1º, DO CPC – REQUISITO CUMPRIDO – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção do feito por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

Não se aplica a Súmula 240 do STJ quando não angularizada a lide. (N.U 1007447-55.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – INÉRCIA- ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DEPROVIDO.

Intimado a parte para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono, conforme disposto no inciso III, art. 485 do CPC.

3. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). (N.U 1000329-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023